Tribunal: TJDFT
Processo: 0717775-56.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIDADE COMPARTILHADA. MULTIPROPRIEDADE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO/COTA FIRMADO APÓS A LEI 13.786/2018. RESOLUÇÃO MOTIVADA PELA DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA MODULADA NA ORIGEM. 20% SOBRE O VALOR PAGO. DANO MORAL POR PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. o contrato em questão foi assinado já na vigência da Lei 13.786/2018, comumente chamada de Lei do Distrato e que dispõe quanto a resolução do contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária.
2. O art. 67-A da Lei 13.786/2018 prevê limitação da pena convencional em 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo pelo incorporador.
3. A modificação da cláusula contratual nos termos do art. 413 do CCB, para impor a restituição imediata de 80% (oitenta por cento) do valor pago pelos promitentes compradores se mostra razoável e proporcional, além de condizente com a boa-fé contratual.
4. Para caracterização de perda de tempo útil mister a demonstração de dispêndio de tempo excessivo ou desvio de atividades. Eventuais aborrecimentos e frustrações da vida cotidiana não geram direito à indenização por dano moral.
5. A regra geral adotada pelo Código de Processo Civil é da aplicação do princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC). Sendo possível verificar, com clareza, a sucumbência suportada por cada parte litigante, mostra-se inviável a aplicação do princípio da causalidade em detrimento do regramento geral.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.